Tribunal: STF
Processo: ARE 1530819
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA 
DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Júri – Homicídio qualificado – Decisão pelo plenário manifestamente contrária à prova dos autos – Presença dos pressupostos para sujeitar os réus a novo julgamento – Entendimento do art. 593, III, ‘d’, e § 3º, do CPP.



    Optando o Conselho de Sentença por versão sem amparo nos autos, é de rigor a anulação da sentença para se sujeitar os réus a novo julgamento, conforme preceituam o art. 593, III, ‘d’, e § 3º, do CPP” (fl. 3, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa dos agravantes contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “a anulação da sóbria e plausível decisão do Conselho de Sentença operada pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a consequente submissão dos recorrentes a novo julgamento, representa profusa e visceral afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no bloco intangível da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’” (fl. 4, e-doc. 28).



    Assinalou que “os Senhores Jurados, no auge da soberania constitucional que lhes é peculiar, acolheram a tese defensiva em Sessão Plenária do Tribunal do Júri e responderam negativamente ao segundo quesito (segunda série), concluindo, portanto, que, o recorrente Fagner Marcius Malara não deu qualquer contribuição causal efetiva para o resultado, absolvendo-o das exageradas imputações contidas na exordial” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Realçou que, “no que se refere ao recorrente Marco Antônio Moreira dos Santos, o soberano Conselho de Sentença acolheu as teses defensivas para afastar as qualificadoras e, ao mesmo tempo, fazer incidir a figura privilegiada do crime de homicídio” (fl. 5, e-doc. 28).



    Argumentou que, “ao examinar as nuances do caso em julgamento, força é convir que somente a decisão em manifesto (escandaloso/indecente/inaceitável) descompasso com os elementos do processo, totalmente divorciada da reconstrução historiográfica dos fatos havidos no mundo fenomênico, é que pode desaguar na anulação do julgamento” (fl. 5, e-doc. 28).



    Anotou que “o fato de o Conselho de Sentença haver acolhido as teses alvitradas pela Defesa em Sessão Plenária – após exaustivo e profundo exame – não implica dizer, de forma simplória e sem qualquer reflexão, que a decisão soberana é manifestamente contrária à prova dos autos. Pensar o contrário, com todo respeito, é o mesmo que invadir a íntima convicção dos jurados, defenestrando o consagrado dogma constitucional da soberania dos veredictos” (fl. 6, e-doc. 28).



    Pediu “seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, conhecido e provido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, para o especial fim de restabelecer a soberana decisão dos Senhores Jurados 
que ABSOLVEU o recorrente FAGNER MARCIUS MALARA e DESCLASSIFICOU a pretensão ministerial em relação ao recorrente MARCO ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, considerando-o como incurso no 
art. 121, caput e § 1, c.c art. 14, inciso II (homicídio simples na forma privilegiada e tentada)” (fl. 8, e-doc. 28).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 37).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 42).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes sustenta que “há uma diferença abissal entre a existência de uma decisão soberana que optou livremente pela tese defensiva desenvolvida largamente em Sessão Plenária do Tribunal do Júri e a simplória (mais: irrefletida) afirmação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, escudada em uma retórica punitivista e com o único propósito de submeter os agravantes a novo julgamento pelo Tribunal Popular, como se o processo fosse um instrumento utilitarista e destinado à condenação” (fl. 8, e-doc. 47).



    Indaga que, “como se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se, no momento do interrogatório judicial, o agravante Marco Antônio confessou haver agido em legítima defesa própria e de terceiro, para conter a ira do ofendido Aldo Charara, homem violento. É pertinente aceitar a escorreita decisão dos jurados” (fl. 8, e-doc. 47).



    Ressalta que “o caso em tela demonstra que o agravante Fagner Malara (jovem Advogado) poderia ter a sua vida ceifada pelo violento, bravio, belicoso e destemido ofendido Sr. Aldo, o qual portava uma grande (letal) barra de ferro e desafiava a todos que ousassem cruzar o seu caminho na data dos fatos, o que foi prontamente notado pelos Senhores Jurados, os quais proferiram voto justo e adequado à situação desenhada” (fl. 9, e-doc. 47).



    Pede o conhecimento e o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 10, e-doc. 47).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e aplicado o princípio da soberania dos veredictos, com o restabelecimento da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que absolveu o agravante Fagner Marcius Malara e desclassificou a imputação do crime de tentativa de homicídio qualificado em concurso de pessoas para o crime de tentativa de homicídio simples, na forma privilegiada, ao qual o agravante Marco Antônio Moreira dos Santos foi condenado pelo Conselho de Sentença.



    7. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual assentou:



    “Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (...)



      Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que (...) o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF)” (fls. 1-2, e-doc. 42).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas 
ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF.



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.



    9. Os agravantes foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), em concurso de pessoas, nestes termos:



    “No dia 20 de maio de 2019, por volta da 12h, na Rua dos Libaneses, nº 1943, Vila Nossa Senhora do Carmo, ao lado do Fórum Estadual local, nesta cidade e comarca, FAGNER MARCIUS MALARA, qualificado à fl. 10, ajustados e com unidade de propósitos com MARCO ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, vulgo ‘Marquinho boy’, qualificado à fl. 11, com ânimo homicida, agindo por motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram golpes com um bastão de madeira e com um ‘nunchaku’ contra Aldo Gibran Charara, produzindo-lhe os graves ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 197/198, bem como no laudo complementar a ser oportunamente juntado, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    (...)



    O crime contra a vida foi praticado por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança que o indiciado Fagner passou a nutriu pela vítima, em razão dos desentendimentos anteriores, inclusive a promessa de intervenção de Marco Antônio, egresso do sistema prisional.



    Os denunciados empregaram meio cruel, pois causaram prolongado e desnecessário sofrimento à vítima ao atingi-la violentamente com vários golpes, principalmente na face e cabeça. Ainda, utilizaram recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois a agrediram em via pública, defronte ao Fórum local, com superioridade numérica e de armas” (fls. 1-5, e-doc. 4).



    10. Em 20.1.2020, o juízo da Vara do Júri e de Execuções da comarca de Araraquara/SP pronunciou os agravantes para julgamento pelo Tribunal do Júri, “como incursos no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), 
III (emprego de meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com os arts. 14, II, e 29, caput, todos do Código Penal” 
(fl. 15, e-doc. 11).



    11. Em 12.1.2022, na sentença do juízo da Vara do Júri e de Execuções da comarca de Araraquara/SP, referente ao Processo 
n. 1519391-86.2019.8.26.0037, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição do agravante Fagner Marcius Malara do crime de tentativa de homicídio qualificado e pela condenação do agravante Marco Antônio Moreira dos Santos pelo crime de tentativa de homicídio simples (caput do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), afastando-se as qualificadoras imputadas na denúncia. A pena do agravante Marco Antônio Moreira dos Santos foi estipulada em dez anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 18).



    12. Em 26.1.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1519391-86.2019.8.26.0037, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo agravante Marco Antônio Moreira dos Santos e proveu o recurso interposto pelo Ministério Público estadual para “submeter FAGNER MARCIUS MALARA e MARCO ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, com supedâneo no art. 593, III, ‘d’, e § 3º, do CPP, a novo julgamento pelo Tribunal do Júri” (fl. 1, e-doc. 22). Consta desse julgamento:



    “Segundo a denúncia, no dia 20 de maio de 2019, Fagner, previamente ajustado e com unidade de propósitos com Marco Antônio, também conhecido como ‘Marquinho boy’, com ânimo homicida, agindo por motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram golpes com um bastão de madeira e com um ‘nunchaku’ contra Aldo Gibran Charara, produzindo-lhe os graves ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    A materialidade dos fatos restou plenamente comprovada nos autos, conforme demonstram os laudos periciais de exame de corpo de delito de fls. 197/198 e 512/514, atestando que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, pelo perigo de vida ocasionado pelo traumatismo crânio encefálico produzido por instrumento contundente, além da incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; bem como, pelos laudos referentes aos instrumentos utilizados pelos agentes de fls. 201/222, pelo laudo do local do crime de fls. 217/222, pelo laudo de degravação de imagem de vídeo de fls. 223/240 e pelo laudo de reconstituição dos fatos de 
fls. 424/445.



    A autoria, atribuída a ambos os acusados, restou igualmente bem delineada na prova oral colhida durante a instrução criminal.



    Segundo o apurado, Fagner era advogado e mantinha um escritório/residência nas proximidades do Fórum, local onde abrigava Marco Antônio, egresso do sistema prisional e seu cliente em causa cível, a quem apresentava como ‘estagiário de direito’.



    Apurou-se, ainda, que Fagner conhecia a vítima Aldo há muitos anos e mantinha relação de amizade com ela, inclusive consumiam entorpecentes juntos. No final do ano de 2018 e início de 2019, Fagner passou a desentender-se com o ofendido, em razão de uma ‘garota de programa’.



    Naquela época, Fagner foi até a residência de Aldo, discutiram e foram às vias de fato, com agressões recíprocas. O advogado passou, então, a perseguir e ameaçar a vítima, fazendo, inclusive, delação anônima infundada de tráfico de entorpecentes praticado por Aldo.



    Por fim, as partes se desentenderam novamente sobre tóxicos e sobre mulheres, sendo que Fagner passou a exigir dinheiro para retirar as acusações de tráfico de entorpecentes contra o ofendido, sob pena de novas ‘denúncias’, além de dizer que ‘Marco Boy’ era integrante de facção criminosa e que ‘sua hora vai chegar’, causando ao ofendido grave temor.



    Nesse sentido, foram os coesos depoimentos das testemunhas Alexandre, Naym, Amanda. A esse respeito, o zeloso Promotor de Justiça bem consignou, às fls. 1942/1943, que:



    ‘O que se pode concluir dos testemunhos trazidos até então é que Fagner tinha uma desavença com a vítima, pois, segundo os relatos destacados, estava imaginando de forma infundada que Aldo teria um relacionamento com a garota de programa Amanda, por quem tinha sentimentos. Em razão desses ciúmes possessivos, Fagner, alucinado, passou a ameaçar a vítima, inclusive promovendo chantagens. Autor e vítima chegaram inclusive a entrar em vias de fato. ’



    No dia dos fatos, os acusados estavam defronte ao escritório/residência, quando Aldo passou pelo local e começaram a discutir. Naquele momento, Marco Antônio ingressou na residência e saiu munido com um bastão de madeira, enquanto Fagner foi até seu veículo e se apoderou de um ‘nunchaku’.



    Consta que ambos partiram em direção a Aldo e passaram a agredi-lo com os referidos objetos. A vítima tentou fugir e defender-se com uma barra metálica que trazia consigo, ao mesmo tempo em que caminhava para trás, em direção ao Fórum, conforme demonstrou o laudo pericial (fls. 233/240).



    Em dado momento, após ser atingido por Fagner e Marco Antônio, Aldo passou a gritar por socorro e, ao virar-se de costas para correr, foi brutalmente golpeado pelo último com o bastão de madeira na parte posterior da cabeça, vindo a cair ao solo e a sofrer gravíssimos ferimentos.



    A vítima já estava inconsciente quando transeuntes vieram para prestar-lhe socorro, devendo ser observado que os réus voltaram ao escritório, deixando a barra metálica e o bastão de madeira no local, empreendendo fuga em um automóvel, levando consigo apenas o ‘nunchaku’. Policiais Militares teriam, contudo, logrado êxito em localizá-los e prendê-los, na região central da cidade, encontrando os objetos utilizados na prática do crime.



    O Promotor de Justiça, em razões recursais, bem ressaltou, às fls. 1944/1951, que:



    ‘A dinâmica dos fatos acima narrados foi presenciada parcialmente por testemunhas, dentre elas Rodimar Aparecido da Silva Pimentel, Júlio César Dias Santos, Rubens de Luccas Junior, Ewerton Guerino, todos ouvidos nesta oportunidade. Os fatos também foram presenciados parcialmente pela testemunha José Artur Milani.



    Depreende-se da prova acima citada que o início das discussões, no dia do crime, não foi propriamente presenciado pelas testemunhas. (...)



    Entretanto, todos narraram que, os réus, sendo Marco na posse de um porrete de madeira, e Fagner, na posse de um [‘nunchaku’], foram em direção à vítima, passando a desferir contra ela golpes com os instrumentos mencionados. O ofendido andava de costas e se defendia com um instrumento metálico – aparentemente um guidão de bicicleta.



    Em determinado momento, quando Fagner acertou um golpe de [‘nunchaku’] na mão de Aldo, este abaixou a guarda, e foi atingido por Marco por um golpe certeiro no crânio.’



    Deve-se ponderar, portanto, que o entendimento dos jurados, afastando a participação de Fagner no crime (quesito n. 02 da segunda série – fls. 1869/1870), bem como afastando as qualificadoras do homicídio cometido por Marco Antônio, reconhecendo ter ele agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (quesitos n. 05, 06, 07 e 08 da primeira série – fls. 1866/1867), com o consequente enquadramento da conduta do acusado no tipo penal do art. 121, caput (homicídio simples), do CP, não parece ser o mais acertado, uma vez que não se coaduna aparentemente com o conjunto probatório dos autos.



    O crime contra a vida foi praticado por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança que Fagner passou a nutrir pela vítima, em razão de desentendimentos anteriores sobre uma garota de programa, inclusive a promessa de intervenção de Marco Antônio, egresso do sistema prisional. 



    Os acusados empregaram meio cruel, pois causaram prolongado e desnecessário sofrimento à vítima ao atingi-la violentamente com vários golpes, principalmente na face e cabeça. 



    Os réus utilizaram, ainda, recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o agrediram em via pública, defronte ao Fórum local, com superioridade numérica e de armas. 



    Registre-se, por fim, que, do conjunto probatório carreado aos autos, denota-se que não houve qualquer menção a provocação da vítima, de modo a autorizar o entendimento de que o acusado teria agido imbuído de violenta emoção, configurando o privilégio. (...)



    Pondere-se, portanto, que, na hipótese concreta dos autos, é de rigor negar provimento ao apelo de Marco Antônio e dar provimento ao recurso do Ministério Público para anular o Júri a que foram submetidos os réus, uma vez ser evidente que a r. decisão do Conselho de Sentença se encontra manifestamente contrária à prova dos autos.



    Os argumentos aduzidos pelo i. Promotor de Justiça em seu recurso de apelação são, outrossim, contundentes para demonstrar a necessidade de que os acusados sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses serão plenamente debatidas perante seus pares, pois, sem poder ingressar na seara da prova até então colhida, é evidente nos autos que os depoimentos produzidos no curso da instrução, juntamente com o os laudos periciais indicam que houve tentativa de homicídio triplamente qualificado realizada por ambos os réus. 



    Presente ainda na prova colhida elementos indicando a existência do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo, portanto, necessário que as teses das partes sejam novamente submetidas ao Plenário do Júri, onde os depoimentos das testemunhas orais colhidos, juntamente com o acervo probatório constante nos autos serão reanalisados” (fls. 5-13, e-doc. 22).



    Em 21.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.460.364/SP interposto pela defesa dos agravantes, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso por incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF. (...)



    3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de Lei Federal que teriam sido afrontados ou interpretados de modo divergente caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 103).



    Essa decisão transitou em julgado em 11.12.2024 (e-doc. 109).



    13. Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e as diversas provas testemunhais e os laudos periciais produzidos, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição do agravante Fagner Marcius Malara e pela condenação do agravante Marco Antônio Moreira dos Santos pelo crime de tentativa de homicídio simples foi contrária à prova dos autos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.877-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.670-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. (...)



    2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d,’ do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 213.521-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE 
O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da soberania dos vereditos resta incólume diante da manifestação do Tribunal ad quem que reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos proferida pelo Conselho de Sentença. Precedentes: HC 134.412, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2016; RHC 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; HC 173.582, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2019, e RHC 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.636-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (...)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 
n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    No mesmo sentido são estes julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC 
n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    14. Determinar a realização de novo júri nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, limitando-se ele a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, com a possibilidade de os jurados reverem novamente o caso e, qualquer que seja o resultado, não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, 
art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a e